Tribunal: TJMT
Processo: 1000036-86.2023.8.11.0050
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000036-86.2023.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes Previstos na Lei Maria da Penha]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ISMAEL ALVES DE SOUZA - CPF: 814.370.131-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JULIANA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 034.079.111-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – CONSENTIMENTO DA VÍTIMA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – EVENTUAL CONSENTIMENTO DA VÍTIMA NÃO AFASTA A CARACTERIZAÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 24-A DA LEI No 11.340/06 – CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE TUTELA BEM JURÍDICO INDISPONÍVEL – 2) ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – AUSÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADES E AUTORIA DEMONSTRADAS – MENSAGENS DE WHATSAPP – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – CONJUNTO PROBATÓRIO HIGIDO
–

APELO IMPROVIDO
.

A Administração da Justiça é um bem jurídico indisponível por natureza. Assim, o mero descumprimento de decisão judicial que defere medida protetiva de urgência já é suficiente para a configuração do delito tipificado no art. 24-A da Lei no 11.340/06, de modo que nem o consentimento da vítima é circunstância capaz de afastar a incidência da norma, haja vista a existência de preponderante interesse público no cumprimento da referida ordem.

Tratando-se de crime de natureza formal, que não depende de resultado naturalístico para a sua consumação, basta a comprovação do descumprimento da medida protetiva de urgência para que seja imposta a condenação.

Ainda, demonstrado que a vítima não autorizou a aproximação do apelante e, por outro lado, comprovando que ele tinha ciência plena e inequívoca das restrições impostas judicialmente em favor da ex-companheira, sobretudo, dos efeitos em caso de desrespeito, deve ser afastada a tese absolutória de atipicidade e preservada a condenação pelo crime de Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência (art. 24-A da Lei no. 11.340/2006).

Demonstradas nos autos autoria e materialidade do delito de coação no curso do processo, pois restou demonstrado que o apelante utilizou de mensagens de WhatsApp para intimidar a vítima, imperiosa a manutenção da condenação.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n.o 1000036-86.2023.8.11.0050 que tramitou pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT,
Ismael Alves de Souza
foi condenado por infringência ao disposto no artigo 344,
caput
, do Código Penal e artigo 24-A da Lei 11.340/06, na forma do artigo 69, do Código Penal, fixando a pena de
01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, para o crime de coação no curso do processo e a 03 (três) meses de detenção para o crime de descumprimento de medida protetiva
, em regime inicial aberto (id.183748249).

Não se conformando com os termos da sentença,
Ismael Alves de Souza
, interpôs recursos de apelação (id. 183748258).

Em suas razões pleiteia: 1) a sua absolvição do delito de descumprimento de medida protetiva, pela atipicidade da conduta, pois houve consentimento da vítima; 2) absolvição do delito de coação no curso do processo ante a insuficiência de provas (id. 183748272).

Em resposta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pelo improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória (id. 183748274).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 189774661), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Apelação criminal – Recurso do réu –
1.
Crime de descumprimento de medida protetiva – Requer a absolvição por atipicidade do fato – Consentimento da vítima – Improcedência – Permissão da vítima para aproximação não demonstrada – Eventual permissão da vítima, para contato, não tem o condão de afastar a tipicidade material –
2.
Coação no curso do processo – Ausência de provas – Improcedência – Provas suficientes de materialidade e autoria –
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ismael Alves de Souza
foi condenado por infringência ao disposto no artigo 344,
caput
, do Código Penal e artigo 24-A da Lei 11.340/06, na forma do artigo 69, do Código Penal, fixando a pena de
01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, para o crime de coação no curso do processo e a 03 (três) meses de detenção para o crime de descumprimento de medida protetiva
, em regime inicial aberto (id.183748249).

Nas razões recursais, em resumo, o apelante pugnou pela: 1) sua absolvição do delito de descumprimento de medida protetiva, pela atipicidade da conduta, pois houve consentimento da vítima; 2) absolvição do delito de coação no curso do processo ante a insuficiência de provas (id. 183748272).

Emerge dos autos que a vítima Juliana Alves de Oliveira solicitou, nos autos processuais n. 1002497-65.2022.8.11.0050, que tramitou na 1a Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis (MT), Medidas Protetivas em desfavor de seu ex-convivente Ismael Alves de Souza, apelante, que foram deferidas no dia 26 de setembro de 2022.

Entretanto, nos dias 11 de dezembro de 2022, 16 de dezembro de 2022 e 17 de dezembro de 2022, o apelante manteve contato com a vítima, por intermédio de mensagens de texto por celular, descumprindo a medida protetiva imposta. Na oportunidade, valendo-se de grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio, coagiu a vítima a “tirar o processo n. 1002497- 65.2022.8.11.0050”, sob pena “de morte”.

A Defesa alegou que o descumprimento da Medida Protetiva é fato atípico, ante o consentimento da vítima, e que não há provas da coação no curso do processo.

DA ABSOLVIÇÃO DO DEITO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA

O artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006 dispõe que aquele que “descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência” previstas naquele diploma normativo, está sujeito a pena de detenção, de 03 (três) meses a 02 (dois) anos. O crime só é punido a título de dolo, que consiste na vontade, livre e consciente, de descumprir a decisão judicial que defere medida protetiva de urgência baseada na Lei Maria da Penha.

A materialidade do crime está evidenciada pelo boletim de 107121998, termo de representação criminal, mensagem de texto enviada pelo acusado, termo de declaração da vítima prestado na Promotoria de Justiça, decisão das medidas protetivas anteriormente deferida, pela decisão proferida nos autos de no 1002497-65.2022.8.11.0050, em 10 de outubro de 2022, que concedeu medidas protetivas de urgência em favor da vítima, o acusado tomou ciência da medida protetiva de urgência e de que este teria que se afastar do lar e da vítima, sendo proibidos qualquer meio de contato com a mesma, depoimentos prestados na fase inquisitorial e instrutória e demais elementos coligados nos autos.

No tocante a autoria do crime, do mesmo modo, resta devidamente comprovada pelo acervo probatório. Em juízo, a vítima Juliana Alves de Oliveira declarou que:

“(...) o Ismael na verdade ele não morou muito tempo comigo, por causa do comportamento dele e tudo ele sempre pareceu muito agressivo, chegou até a agredir os meus filhos. Na verdade, namoramos pouco tempo uns 15 dias, depois ele foi morar comigo, por uns 04 meses. Depois que ele me agrediu mesmo, eu corri para casa de vizinhos, daí chamou a polícia, onde começou tudo. Primeiro começou uma medida de 300 metros, que no mesmo dia que ele recebeu já descumpriu, ele foi lá em casa, já me ameaçando, mandando eu ir tirar senão ele iria me matar. No sábado que ele recebeu a intimação por telefone, aí o oficial de justiça foi no Agem me dar o papel da intimação, daí no mesmo dia que eu recebi a intimação no Agem, ele foi lá me ameaçar, ele jogou cerveja no pé do meu filho. Nas mensagens que se eu não retirar as medidas ele iria me matar, porque o celular era dele. A vítima relatou ainda que quando requereu a primeira medida protetiva, esta chegou a se retratar e voltou com o réu, porém Ismael voltou a lhe agredir e ameaçá-la de morte, oportunidade em que requereu novas medidas protetivas, sendo que nesta oportunidade o réu passou a usar a tornozeleira eletrônica, vindo ela a ficar com o botão do pânico. Que a vítima acionou o botão do pânico e por diversas vezes o réu se aproximou da vítima, momento em que descumpriu ordem judicial. (...)”.

A testemunha Ronaldo Silvestre da Silva relatou para a autoridade judiciária:

“(...) que conhece o Sr. Ismael do trabalho, onde este trabalha e reside, que conheceu a Sra. Juliana quando ela ia até a obra, que várias vezes ela ia até lá. Que, nunca presenciou o Sr. Ismael agredindo-a, mas já viu ela agredindo-o em seu local de trabalho. Que, ela pegava o celular dele. Afirmou que já conversou com o Sr. Ismael por aplicativo de mensagem, mas sempre por áudio, nunca por mensagem de texto (...)”.

O apelante Ismael Alves de Souza, perante a autoridade judicial negou a autoria dos crimes, disse que é analfabeto; nunca mandou mensagem de texto; que a vítima pegou seu celular e mandou a mensagem; que ela vai até o seu local de trabalho; que dormia com ele na obra, mas, no final de seu interrogatório diz que descumpriu a ordem de se manter afastado da vítima.

Não obstante o apelante alegue que a aproximação foi consentida, não é isso que se extrai das declarações da vítima. Esta foi coerente ao explicar que o apelante apresentava comportamento agressivo, a agrediu fisicamente e, após a concessão das medidas protetivas de urgência, descumpriu as obrigações, por diversas vezes.

Consta, ainda, na Certidão de Atendimento subscrita pelo Comandante da Patrulha Maria da Penha da Polícia Militar que atendeu ocorrência solicitada pela vítima, que noticiou que o apelante descumpriu a Medida Protetiva no dia subsequente a solicitação, e que ela disse que estava com medo dele.

O Relatório de Monitoramento Eletrônico (Tornozeleira) do apelante, encaminhado pela Secretária de Estado de Segurança Pública, atesta que ele descumpriu, no período de outubro a dezembro de 2022 e janeiro de 2023, a obrigação de não se aproximar da vítima, por 33 (trinta e três vezes).

Ainda, emerge que as palavras da vítima não estão isoladas nos autos, mas, corroboradas pelos demais elementos de prova colhidos nos autos, que evidenciam que ela não queria a aproximação do apelante, o que afasta a alegação de que a aproximação foi consentida, assim como, afastam a alegação de que foi ela quem mandou as mensagens para si mesma, como forma de prejudicá-lo.

Ademais, é importante destacar que o bem jurídico protegido pela norma insculpida no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006 é primeiramente o normal funcionamento da Administração da Justiça e secundariamente a liberdade pessoal e a segurança da vítima. Justamente por isso, o descumprimento da medida protetiva, seja com a anuência da vítima, seja por provocação dela ou pelo fato dela “não se sentir ameaçada”, não tem o condão de refutar a obrigação decorrente de decisão judicial ou tornar o fato atípico.

Convém ressaltar que eventual consenso da vítima para a aproximação do agente, tese esta apresentada pela defesa, não descaracteriza o delito, uma vez que se trata de ordem judicial, a qual deve ser rigorosamente observada; portanto, somente seria possível a proximidade com a ofendida caso houvesse decisão do Juízo respectivo desconstituindo a decisão anterior.

Nesse sentido, trago a lição doutrinária de Renato Brasileiro de Lima, in verbis:

“(...) conquanto inserido na Lei Maria da Penha, que versa sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher, é possível dizer que, por se tratar de verdadeira espécie de crime de desobediência, o bem jurídico tutelado diretamente pelo art. 24-A é a Administração da Justiça, em especial o interesse do Estado consubstanciado no cumprimento das medidas protetivas de urgência. Indiretamente, porém, não se pode negar que o delito também tutela a própria mulher vítima dessa violência de gênero”
(LIMA, Renato Brasileiro: Legislação Especial Comentada – Volume Único, editora JUSPODIVM, 8a ed., p. 1.309).

Ainda:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 24-A DA LEI No 11.340/06 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ART. 386, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – IMPERTINÊNCIA – VIOLAÇÃO DA MEDIDA DE AFASTAMENTO DA VÍTIMA E DE SEUS FAMILIARES DEMONSTRADA NOS AUTOS – CRIME DE NATUREZA FORMAL – PLEITEADA ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – IMPOSIÇÃO LEGAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE QUANDO COMPROVADA A MISERABILIDADE DO SENTENCIADO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – PRECEDENTES DO TJMT E DO STJ – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A Administração da Justiça é um bem jurídico indisponível por natureza. Assim, o mero descumprimento de decisão judicial que defere medida protetiva de urgência já é suficiente para a configuração do delito tipificado no art. 24-A da Lei no 11.340/06, de modo que nem o consentimento da vítima é circunstância capaz de afastar a incidência da norma, haja vista a existência de preponderante interesse público no cumprimento da referida ordem.

Tratando-se de crime de natureza formal, que não depende de resultado naturalístico para a sua consumação, basta a comprovação do descumprimento da medida protetiva de urgência para que seja imposta a condenação.

Cabe ao juízo das execuções penais avaliar as condições econômico-financeiras do sentenciado, com vistas à possível suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais.
(N.U 1000061-98.2022.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023)

Além do mais, nem sequer é possível observar no presente caso a intenção da vítima em desconstituir tais medidas, pois não houve qualquer manifestação de interesse de sua parte em procurar as autoridades e solicitar a revogação das medidas protetivas.

Inclusive, a vítima relatou que
“... ainda que quando requereu a primeira medida protetiva, esta chegou a se retratar e voltou com o réu, porém Ismael voltou a lhe agredir e ameaçá-la de morte,
oportunidade em que requereu novas medidas protetivas
, sendo que nesta oportunidade o réu passou a usar a tornozeleira eletrônica, vindo ela a ficar com o botão do pânico.
Que a vítima acionou o botão do pânico e por diversas vezes o réu se aproximou da vítima, momento em que descumpriu ordem judicial
...”

Portanto, o apelante cometeu, no âmbito da relação íntima de afeto o delito de descumprimento de medida protetiva (artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006) contra sua ex-companheira, no âmbito familiar, cuja repressão é objetivada pela Lei n° 11.340/06, nos termos de seus artigos 5o, inciso III e 7o, incisos I e II, razão pela qual a sentença combatida deve ser mantida em todos os seus termos, por ser irretocável.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO.

A materialidade do crime de coação no curso do processo e a autoria foram devidamente demonstradas pelo auto de prisão em flagrante; pelo boletim de ocorrência; pelo termo de representação criminal; pela cópia das mensagens de texto encaminhadas pelo apelante para a vítima; pelos depoimentos colhidos extrajudicialmente e judicialmente.

A vítima
Juliana Alves de Oliveira
tanto na fase inquisitiva quanto na judicial declarou que o acusado
ISMAEL ALVES DE SOUZA
por meio de mensagens de texto lhe fez ameaças com o fim de obter favorecimento próprio acerca dos fatos apurados nestes autos, dizendo pra que ela
“Se não tirar a medida vou te matar”,
ocorrência relativa à medida protetiva de urgência.

Ainda, a vítima após ser ouvida esclareceu que quando requereu a primeira medida protetiva, esta chegou a se retratar e voltou com o réu, porém Ismael voltou a lhe agredir e ameaçá-la de morte, oportunidade em que requereu novas medidas protetivas, sendo que nesta oportunidade o réu passou a usar a tornozeleira eletrônica, vindo ela a ficar com o botão do pânico.

Tal fato, também foi confirmado com a juntada do relatório expedido pelo Comandante da Patrulha Maria da Penha expondo as diversas vezes em que atendeu as ocorrências solicitadas pela vítima, o que corrobora com seu depoimento prestado em sede policial e perante este juízo.

O apelante quando ouvido judicialmente, negou que tivesse a ameaçado a vitima por mensagens, alegando que é analfabeto (
Mídia Id. 91704540)
.

Contudo, como delimitado pela autoridade judicial
“...
verifica-se nos autos os documentos acostados nos Ids. 107843000 (procuração), 107843006 (CTPS), 112972342 (mandado de intimação) todos com a devida assinatura do réu, bem como inexiste qualquer prova nos autos comprovando alegação de que o réu é analfabeto
...”

Portanto, não se verifica a atipicidade do fato, uma vez que, além de estar comprovado nos autos ter a vítima
mensagens
recebidas.

Embora se verifique pelo teor da declaração nos autos que a vítima tenha manifestado não mais se sentir ameaçada ou temerosa em relação ao apelante, o fato é que o crime restou consumado mesmo havendo retratação, pois tratando-se de crime formal, o delito se consuma quando
“o agente, efetivamente, utiliza a vis absoluta, ou seja, a violência física, ou a vis compulsiva, vale dizer, a grave ameaça, com a finalidade de favorecer interesse próprio ou alheio (...)”
.

Portanto, é irrelevante o fato da vítima ter manifestado conciliação com o acusado, uma vez que ação penal é pública incondicionada, sendo mister reconhecer que o objeto jurídico atingido pelo delito em questão, é a Administração da Justiça, pois conforme salienta Nucci, além da pessoa que sofreu a ameaça,
“o sujeito passivo há de ser o Estado, em primeiro plano (...)”
.

Constata-se ainda nos autos da medida protetiva que a vitima relatou que somente pediu a revogação, pois estava sob pressão e sentindo-se ameaçada, ademais, em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância.

Desta forma, não há que se falar em absolvição por falta de provas diante das declarações harmônicas da vítima no sentido de que o apelante a ameaçou por intermédio de
mensagens
via aplicativo WhatsApp, máxime porque a versão da vítima é respaldada pelos depoimentos da testemunha ouvidas em Juízo, além de constar dos autos as cópias das
mensagens
enviadas para a vítima.

Indubitável, portanto, que há provas suficientes de que o apelante coagiu a vítima, mediante grave ameaça, com intuito de favorecer interesse próprio, consistente na revogação das medidas de proteção impostas em favor dela, nos autos do Processo n. 1002497-65.2022.8.11.0050, que tramitou na 1a Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis.

Por todo exposto,
desprovejo
ao recurso de apelação interposto por
Ismael Alves de Souza
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024